Tribunal: STF
Processo: HC 243798
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Calimerio Luiz Correa Sales e Fernanda de Cassia Correa Zuchetti, apontando como autoridade coatora o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que “descabe” o exame, no regime de plantão judiciário, de pedido de tutela provisória de urgência formulado no sentido de suspender a execução de pena imposta aos pacientes.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados, definitivamente, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (dezesseis) dias-multa, como incursos no delito de uso de documento particular falso (art. 304, na forma do art. 298, caput, do Código Penal).



    A defesa sustenta, em síntese, ser o caso de superação da Súmula 691/STF, suspendo-se o iminente início de execução da pena, ante i) a aplicabilidade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal); ii) a pendência de julgamento de agravo regimental no STJ em que se discute a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena; iii) a pendência de julgamento perante o Tribunal local de recurso em sentido estrito em que se discute a concessão de indulto aos pacientes.



    Ao final, requer 



    “(i) o deferimento de medida liminar para: (a) conceder a ordem de ofício a fim de ( a.1) suspender a execução da pena, e (a.1) oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos; (b) subsidiariamente, pelo início de cumprimento da pena com monitoramento eletrônico e imposição de regime domiciliar (noturno e aos finais de semana), tal e como ocorre em outras localidades. 



    (ii) no mérito, pede -se a concessão da ordem, com base nas razões expostas, ou mesmo de ofício, para determinar a suspensão do início do cumprimento da pena até o julgamento definitivo do Habeas Corpus n.º 739.467 e seu trânsito em julgado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do ato singular ora questionado:



    “Registre-se, de início, que não há qualquer notícia de eventual análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo das questões atinentes ao Acordo de Não Persecução Penal e à pretendida imposição de regime domiciliar cumulado com o uso de monitoramento eletrônico. Descabido, portanto, o exame das referidas matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No mais, considerando que o Ministro Teodoro Silva Santos, então relator do HC n. 739.467, já proferiu decisão terminativa a respeito do regime de cumprimento da pena, estando pendente apenas o julgamento do agravo regimental interposto, descabe examinar, neste momento, em plantão, o pedido formulado pela parte. 



    Aguarde-se a oportuna manifestação do relator.”



    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, a ação penal à que respondem os pacientes já conta com a condenação penal transitada em julgada.



    Os próprios impetrantes, nas razões da impetração, fizeram constar que:



    “17. Inicialmente, após análise do caso pela defesa técnica recém-constituída nestes autos, constatou-se que não foi oferecido acordo de não - persecução penal. 



    (...)



    19. As novas disposições do art. 28 -A do Código Penal entraram em vigor em 23 de janeiro de 2020. Por sua vez, na referida data, sequer havia sido proferida sentença na Ação Penal. A sentença foi prolata em 22 de agosto de 2020, e publicada em 25 de setembro de 2020 (doc. 1 – fls. 70 - 87), datas em que já em vigor a previsão de acordo de não persecução penal – causa de extinção de punibilidade. 



    20. O trânsito em julgado, por sua vez, apenas veio a ocorrer em 24 de maio de 2024 (doc. 1 – fl. 88), quando, inclusive, a orientação jurisprudencial já havia se consolidado até mesmo perante o Supremo Tribunal Federal, no julgado antes referenciado. 



    21. No presente caso, entretanto, nunca foi apresentada proposta pelo r. Ministério Público, mesmo estando preenchidos todos os requisitos objetivos, saber: (i) são os Peticionários primários e nunca foram beneficiados por acordo assemelhado; (ii) a suposta infração penal foi cometida sem violência ou grave ameaça; (iii) os delitos imputados (art. 304, na forma do art. 298, caput, do Código Penal), ainda que somados, têm pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e (iv) não há indicativo da existência de organização criminosa. 



    22. Por relevante, não é despiciendo pontuar que o fato de já ter havido o trânsito em julgado no presente caso não impede que tal nulidade seja sanada nesta oportunidade.”



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-04-2023  PUBLIC 02-05-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o julgamento da apelação criminal quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219371 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação de sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 215396 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe de 10-03-2023).



    Reitero, tal como já consignado na presente decisão, no tocante às questões do regime inicial de cumprimento da pena e de concessão de indulto aos pacientes, que a análise de tais controvérsias, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta aos pacientes, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente